Tribunal: STF
Processo: ARE 1336437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCRO CESSANTE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AQUEDUTO QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE MIRANORTE/TO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA ÁREA EXPROPRIADA. MANUTENÇÃO E REPAROS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS. NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL CONCEDIDO NA SENTENÇA. INDEVIDO. LUCRO CESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO PARA DISCRIMINAR ÁREA PARA REGISTRO DA SERVIDÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. 1º APELO PELA BRK AMBIENTAL SANEATINS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 2º APELO PELA AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Destaca-se que o interstício prescricional para se pleitear a indenização por servidão administrativa é de vinte anos, por aplicação analógica da Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça e, utilizando-se como parâmetro, o prazo de usucapião do art. 1.379 do Código Civil de 2002. 2. O prazo prescricional deve ser contado a partir da ocupação pela concessionária (1991), data essa reconhecida pelas partes como marco iniciatório da ocupação, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição no que tange à suposta indenização pela servidão. 3 . In casu, desde a aquisição do lote em 04/04/2005, a autora possuía conhecimento da servidão aparente das tubulações de água (e-STJ Fl.657) Documento recebido eletronicamente da origem que transpassam sob e sobre seu imóvel, mas, mesmo assim, em uma área de 8.843 metros quadrados advindos da meação, fez sobre a referida tubulação canteiros para plantio de hortaliças, o que soa estranho ao analisarmos as dezenas de fotografias carreadas com a inicial – FOTO7/11 – evento 01, das quais não foi possível visualizar um único pé de cebolinha ou alface. O que foi possível visualizar é que, quando das eventuais manutenções da tubulação enterrada, o desterro e reparo foram pontuais atingindo área restrita dos alegados canteiros, se é que existiram, jamais abrangendo toda a extensão da área que alega retirar o seu sustento. 4. Ademais, extrai-se das referidas fotografias que grande parte da tubulação fica exposta em área de encosta e crateras, espaços impossíveis de serem cultivados – FOTO7 – evento 01 – origem. Está a se falar de uma faixa de terra, em média, com um metro de largura, não se revelando crível a insistência da autora, por mais de 12 vezes, edificar novamente os canteiros na mesma ínfima área que alega ter sido destruída, sujeitando-se ao alegado dano material, o que, absolutamente, não restou comprovado nos autos. 5. É cediço que a modalidade lucro cessante exige prova robusta do quantum auferido pelo desempenho da atividade bem como o reflexo do prejuízo suportado, diretrizes não observadas pela recorrente, devendo arcar, portanto, com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, inc. I, do CPC/2015). 6. Com o devido respeito à judiciosa arguição da autora em relação à ocorrência (ou não) dos danos morais, comungo do entendimento do Magistrado singular de que as ações perpetradas pela concessionária, realmente não ultrapassaram a seara do mero dissabor e aborrecimentos, não cotidianos, pois se trata de evento esporádico, mas necessário, pois estamos a falar de manutenção imprescindível dos aquedutos que abastecem o Município de Miranorte/TO, situação que se enquadra nos casos fortuitos e imprevisíveis a que estamos todos sujeitos. 7. 1º Apelo conhecido e provido. 2º Apelo conhecido e não provido. Sentença reformada.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II, X, XXII, XXXV, XXXVI, XLI, LIII, LIV e LV; 21, inciso XII; 170, incisos II e III; e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente